Tribunal: STJ
Processo: 0000339-16.2018.4.03.6108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837215 - SP
(2025/0014928-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: REGINALDO MANSUR TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO SÁNCHEZ RIOS - PR019392
CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA - PR037525
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM - PR070386
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Crime de sonegação fiscal.
Contratos de mútuo e depósitos bancários.
da Lei n.o
Dosimetria.
Art. 42
9.430/96.
Consequências do crime. Valor vultoso. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra
Embargos de declaração
acórdão da Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental, em ação penal
relativa a crime de sonegação fiscal, visando o reconhecimento de contradição quanto ao
tratamento dos contratos de mútuo e de omissão quanto à parametrização do valor
sonegado de aproximadamente R$ 1.000.000,00 como “vultoso” na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado ao,
de um lado, reconhecer que a Receita Federal tributou com IOF contratos de mútuo e, de
outro, afirmar que as instâncias ordinárias não reconheceram, com suficiência probatória,
o nexo entre tais contratos e os depósitos bancários autuados, o que, segundo o
embargante, afastaria a incidência da
por se tratar de mera valoração
Súmula 7/STJ
e (ii)
jurídica de fatos incontroversos;
saber se há omissão na fundamentação da
exasperação da pena-base, por ausência de explicitação do parâmetro de comparação
utilizado para qualificar como “vultosa” a sonegação no montante de cerca de R$
1.000.000,00, em violação ao dever de motivação da dosimetria previsto no
do
art. 59
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c9e9e78-1557-4c8c-b4e8-2de95999d8bf

3. O acórdão embargado distingue, de forma tecnicamente adequada, dois planos
distintos: (a) a existência jurídica e a validade dos contratos de mútuo, reconhecida
inclusive pela incidência de IOF pela Receita Federal; e (b) a suficiência probatória do
nexo causal entre esses contratos e os depósitos bancários objeto da autuação fiscal,
sendo neste segundo plano que o Tribunal de origem e o STJ identificaram insuficiência
de prova.
4. A incidência de IOF sobre operação de crédito e a incidência de IRPF sobre acréscimo
patrimonial configuram hipóteses tributárias distintas, com fatos geradores autônomos,
de modo que o simples reconhecimento da existência de contratos de mútuo e sua
tributação pelo IOF não implica, automaticamente, que todos os depósitos creditados na
conta corrente do contribuinte decorram desses contratos.
5. Para afastar a presunção relativa do
da Lei n.o
exige-se prova
art. 42
9.430/96,
documental idônea que estabeleça nexo específico e individualizado entre cada valor
depositado e a operação de crédito correspondente; não se trata de prova negativa, mas
de prova positiva do vínculo causal, a qual as instâncias ordinárias reputaram insuficiente
com base no conjunto fático-probatório.
6. Rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à insuficiência de prova do nexo
entre os contratos de mútuo e os depósitos bancários demandaria reexame do acervo
probatório, providência obstada na via especial pela
, inexistindo
Súmula 7/STJ
contradição interna a ser sanada no acórdão embargado.
7. Quanto à alegada omissão na dosimetria, o parâmetro de comparação para qualificar o
valor sonegado como “vultoso” decorre da própria sistemática do
do Código
art. 59
Penal e da faixa abstrata de pena cominada no
o da Lei n.o
que contempla,
art. 1
8.137/90,
em um espectro graduado, desde condutas de menor lesividade até aquelas de maior
danosidade.
8. O desvalor médio da conduta típica já se encontra internalizado na cominação abstrata,
de modo que sonegações de pequeno porte, à época dos fatos, situadas em patamares
muito inferiores a seis dígitos, correspondem ao padrão médio considerado pelo
legislador; a sonegação de aproximadamente R$ 1.000.000,00, acrescida de juros e
multa, no ano-calendário de 2005, supera de forma significativa e objetivamente
verificável o padrão comum de sonegação fiscal individual, justificando a valoração
negativa das consequências do crime.
9. A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em razão do montante
expressivo sonegado, como elemento concreto apto a caracterizar consequências mais
gravosas do crime, não se exigindo parâmetros estatísticos ou valor-piso normativo para
a qualificação de “valor vultoso”, bastando indicação clara do dado objetivo utilizado,
como ocorreu ao se apontar o montante superior a R$ 1.000.000,00.
10. No precedente paradigmático citado pela defesa, a ilegalidade reconhecida decorria
de fundamentação genérica e sem referência a qualquer elemento concreto, situação
diversa do caso presente, em que há correlação específica entre a circunstância judicial
das consequências do crime e o elevado valor sonegado; os embargos são acolhidos
apenas para integrar o acórdão com tais esclarecimentos, sem alteração do resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo.
Tese de julgamento:
1. A existência e a validade de contratos de mútuo, reconhecidas inclusive pela
incidência de IOF, não afastam, por si sós, a presunção relativa do
da Lei n.o
art. 42
sendo indispensável prova documental idônea que estabeleça nexo específico
9.430/96,
entre cada depósito bancário e a operação de crédito correspondente.
2. A aferição da suficiência probatória do nexo causal entre contratos de mútuo e
depósitos bancários constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Na dosimetria da pena pelo crime do
o da Lei n.o
o valor expressivo da
art. 1
8.137/90,
Documento eletrônico VDA56575946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c9e9e78-1557-4c8c-b4e8-2de95999d8bf

sonegação, em patamar que exceda significativamente o padrão médio de gravidade já
considerado na cominação abstrata, autoriza a valoração negativa da circunstância
judicial das consequências do crime, desde que o montante seja indicado de forma
concreta e objetiva.
4. A exigência de fundamentação concreta do
do Código Penal não impõe a
art. 59
utilização de parâmetros estatísticos ou valor-piso legal para qualificar o valor sonegado
como vultoso, bastando a explicitação do elemento fático que demonstra a gravidade
diferenciada das consequências.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o
Lei n.o
o;
9.430/1996, art. 42;
8.137/1990, art. 1
Código Penal,
.
art. 59; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 2.460.435/MG
28.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, HC 958.270/RS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c9e9e78-1557-4c8c-b4e8-2de95999d8bf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837215 - SP
(2025/0014928-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: REGINALDO MANSUR TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO SÁNCHEZ RIOS - PR019392
CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA - PR037525
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM - PR070386
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Crime de sonegação fiscal.
Contratos de mútuo e depósitos bancários.
da Lei n.o
Dosimetria.
Art. 42
9.430/96.
Consequências do crime. Valor vultoso. Embargos de declaração parcialmente acolhidos,
sem efeitos modificativos.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos pelo embargante contra
Embargos de declaração
acórdão da Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental, em ação penal
relativa a crime de sonegação fiscal, visando o reconhecimento de contradição quanto ao
tratamento dos contratos de mútuo e de omissão quanto à parametrização do valor
sonegado de aproximadamente R$ 1.000.000,00 como “vultoso” na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado ao,
de um lado, reconhecer que a Receita Federal tributou com IOF contratos de mútuo e, de
outro, afirmar que as instâncias ordinárias não reconheceram, com suficiência probatória,
o nexo entre tais contratos e os depósitos bancários autuados, o que, segundo o
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

embargante, afastaria a incidência da
por se tratar de mera valoração
Súmula 7/STJ
e (ii)
jurídica de fatos incontroversos;
saber se há omissão na fundamentação da
exasperação da pena-base, por ausência de explicitação do parâmetro de comparação
utilizado para qualificar como “vultosa” a sonegação no montante de cerca de R$
1.000.000,00, em violação ao dever de motivação da dosimetria previsto no
do
art. 59
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado distingue, de forma tecnicamente adequada, dois planos
distintos: (a) a existência jurídica e a validade dos contratos de mútuo, reconhecida
inclusive pela incidência de IOF pela Receita Federal; e (b) a suficiência probatória do
nexo causal entre esses contratos e os depósitos bancários objeto da autuação fiscal,
sendo neste segundo plano que o Tribunal de origem e o STJ identificaram insuficiência
de prova.
4. A incidência de IOF sobre operação de crédito e a incidência de IRPF sobre acréscimo
patrimonial configuram hipóteses tributárias distintas, com fatos geradores autônomos,
de modo que o simples reconhecimento da existência de contratos de mútuo e sua
tributação pelo IOF não implica, automaticamente, que todos os depósitos creditados na
conta corrente do contribuinte decorram desses contratos.
5. Para afastar a presunção relativa do
da Lei n.o
exige-se prova
art. 42
9.430/96,
documental idônea que estabeleça nexo específico e individualizado entre cada valor
depositado e a operação de crédito correspondente; não se trata de prova negativa, mas
de prova positiva do vínculo causal, a qual as instâncias ordinárias reputaram insuficiente
com base no conjunto fático-probatório.
6. Rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à insuficiência de prova do nexo
entre os contratos de mútuo e os depósitos bancários demandaria reexame do acervo
probatório, providência obstada na via especial pela
, inexistindo
Súmula 7/STJ
contradição interna a ser sanada no acórdão embargado.
7. Quanto à alegada omissão na dosimetria, o parâmetro de comparação para qualificar o
valor sonegado como “vultoso” decorre da própria sistemática do
do Código
art. 59
Penal e da faixa abstrata de pena cominada no
o da Lei n.o
que contempla,
art. 1
8.137/90,
em um espectro graduado, desde condutas de menor lesividade até aquelas de maior
danosidade.
8. O desvalor médio da conduta típica já se encontra internalizado na cominação abstrata,
de modo que sonegações de pequeno porte, à época dos fatos, situadas em patamares
muito inferiores a seis dígitos, correspondem ao padrão médio considerado pelo
legislador; a sonegação de aproximadamente R$ 1.000.000,00, acrescida de juros e
multa, no ano-calendário de 2005, supera de forma significativa e objetivamente
verificável o padrão comum de sonegação fiscal individual, justificando a valoração
negativa das consequências do crime.
9. A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em razão do montante
expressivo sonegado, como elemento concreto apto a caracterizar consequências mais
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

gravosas do crime, não se exigindo parâmetros estatísticos ou valor-piso normativo para
a qualificação de “valor vultoso”, bastando indicação clara do dado objetivo utilizado,
como ocorreu ao se apontar o montante superior a R$ 1.000.000,00.
10. No precedente paradigmático citado pela defesa, a ilegalidade reconhecida decorria
de fundamentação genérica e sem referência a qualquer elemento concreto, situação
diversa do caso presente, em que há correlação específica entre a circunstância judicial
das consequências do crime e o elevado valor sonegado; os embargos são acolhidos
apenas para integrar o acórdão com tais esclarecimentos, sem alteração do resultado do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem
efeito modificativo.
Tese de julgamento:
1. A existência e a validade de contratos de mútuo, reconhecidas inclusive pela
incidência de IOF, não afastam, por si sós, a presunção relativa do
da Lei n.o
art. 42
sendo indispensável prova documental idônea que estabeleça nexo específico
9.430/96,
entre cada depósito bancário e a operação de crédito correspondente.
2. A aferição da suficiência probatória do nexo causal entre contratos de mútuo e
depósitos bancários constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame em
recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
3. Na dosimetria da pena pelo crime do
o da Lei n.o
o valor expressivo da
art. 1
8.137/90,
sonegação, em patamar que exceda significativamente o padrão médio de gravidade já
considerado na cominação abstrata, autoriza a valoração negativa da circunstância
judicial das consequências do crime, desde que o montante seja indicado de forma
concreta e objetiva.
4. A exigência de fundamentação concreta do
do Código Penal não impõe a
art. 59
utilização de parâmetros estatísticos ou valor-piso legal para qualificar o valor sonegado
como vultoso, bastando a explicitação do elemento fático que demonstra a gravidade
diferenciada das consequências.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o
Lei n.o
o;
9.430/1996, art. 42;
8.137/1990, art. 1
Código Penal,
.
art. 59; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
AREsp 2.460.435/MG
28.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, HC 958.270/RS.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINALDO MANSUR
TEIXEIRA contra acórdão da Quinta Turma de fls. 1706-1713, que negou provimento ao
agravo regimental.
O embargante aponta duas ordens de vícios: Quanto aos contratos de mútuo:
sustenta haver contradição no acórdão, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o TRF
da 3a Região não reconheceu a existência dos contratos, menciona expressamente a
posição da Receita Federal que os reconheceu. Daí conclui que a discussão seria de
valoração jurídica de fatos incontroversos — e não de reexame de provas —, afastando a
incidência da
.
Súmula 7/STJ Quanto à dosimetria da pena: sustenta haver omissão, pois o
acórdão afirma que o valor de aproximadamente R$ 1.000.000,00 extrapolaria o "padrão
médio de gravidade considerado pelo legislador", sem, contudo, indicar qual seria esse
padrão. Questiona: vultuoso em relação a quê? Qual o parâmetro de comparação? (fls.
1690-1699).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Quanto à alegada contradição em relação aos contratos de mútuo, não há
contradição. O acórdão embargado distinguiu, com precisão técnica, dois planos distintos
que o embargante insiste em confundir.
O primeiro plano diz respeito à existência jurídica e validade dos contratos de
mútuo. Nesse plano, é verdade que a Receita Federal reconheceu a existência de
contratos e sobre eles fez incidir o IOF. O acórdão embargado jamais negou isso. Ao
contrário, registrou expressamente essa circunstância ao consignar que "o argumento de
que a Receita Federal teria reconhecido a legitimidade dos contratos ao tributá-los com
IOF não conduz à conclusão pretendida pela defesa."
O segundo plano diz respeito à suficiência probatória do nexo causal entre
esses contratos e os depósitos bancários objeto da autuação fiscal. É nesse plano — e
exclusivamente nele — que o TRF da 3a Região e este STJ apontaram insuficiência
probatória.
A distinção é juridicamente irretocável. A incidência de IOF sobre operação
de crédito e a incidência de IRPF sobre acréscimo patrimonial são hipóteses tributárias
inteiramente diversas, com fatos geradores autônomos. O reconhecimento de que
determinado contrato de mútuo existiu e foi tributado pelo IOF não implica, por si só,
que todos os depósitos lançados na conta corrente do contribuinte decorrem
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

especificamente daquele contrato. Para que a presunção relativa do
da
art. 42
seja ilidida, é imprescindível prova documental idônea que estabeleça o
Lei no 9.430/96
nexo específico e individualizado entre os valores depositados e a operação de crédito
correspondente.
Não se exige prova negativa — exige-se, isso sim, prova positiva do nexo
causal, que a defesa não produziu de forma adequada, conforme reconhecido pelas
instâncias ordinárias com base no conjunto fático-probatório. Rever essa conclusão
implicaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório, obstado pela
.
Súmula 7/STJ
O que o embargante qualifica como "contradição" é, em verdade, a correta
aplicação da distinção entre existência do contrato e comprovação do vínculo com os
depósitos autuados. Não há contradição a sanar nesse ponto.
No tocante à alegada omissão quanto à parametrização do "valor vultoso", n
este ponto, assiste razão parcial ao embargante, no sentido de que o acórdão embargado
deixou de explicitar, de forma mais clara, qual é o parâmetro de comparação utilizado
para qualificar a sonegação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como "vultosa".
Embora a fundamentação constante do julgado seja suficiente para afastar a nulidade,
reconhece-se a utilidade de integrá-la para fins de clareza e de controle intersubjetivo da
decisão.
O parâmetro de comparação não é arbitrário nem implícito em termos
obscuros: ele é inerente à própria sistemática do
do Código Penal. Quando o
art. 59
legislador comina, no
o da
, pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)
art. 1
Lei no 8.137/90
anos para o crime de sonegação fiscal, fixa, nessa faixa, um espectro de gravidade que
contempla desde as condutas de menor lesividade até as de maior danosidade. A pena-
base, por construção lógica, deve ser fixada à luz da gravidade concreta da conduta em
relação a esse espectro.
O parâmetro de comparação, portanto, é o desvalor médio da conduta típica já
internalizado pelo legislador na cominação abstrata. Sonegações de pequeno porte —
que, à época dos fatos (ano-calendário 2005), situavam-se em patamares muito inferiores
a seis dígitos — já se encontram contempladas nesse desvalor médio. Quando o
montante sonegado atinge R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acrescido de juros e
multa, em valores referentes ao ano de 2005, tem-se cifra que extrapola, de modo
significativo e objetivamente verificável, o padrão comum de sonegação fiscal
individualmente considerada.
Esse entendimento não é construção isolada: é orientação consolidada nesta
Quinta Turma, conforme se extrai do precedente invocado no próprio acórdão
embargado (AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.460.435/MG
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

julgado em
DJe
, no qual se assentou que é possível a
28/11/2023,
05/12/2023)
exasperação da pena-base quando o montante sonegado for expressivo, justificando-se a
valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, ante o grave
prejuízo causado à Administração Fazendária.
Registro, ademais, que a exigência defensiva de "parâmetros estatísticos" ou
de um valor-piso legalmente definido para a qualificação da sonegação como "vultosa"
não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem na dogmática da dosimetria. A
fundamentação concreta exigida pelo
do CP não se confunde com fundamentação
art. 59
exaustiva ancorada em estudos empíricos. Basta — e foi o que ocorreu no caso concreto
— que o julgador indique, de forma clara, qual elemento do caso concreto, devidamente
especificado, justifica o afastamento da pena-base em relação ao ponto médio da
cominação abstrata.
Nesse sentido, distingue-se precisamente o presente caso do paradigma
invocado pela defesa (HC
), no qual a ilegalidade decorreu de fundamentação
958.270/RS
efetivamente genérica, sem qualquer indicação de elemento concreto. Aqui, ao contrário,
o elemento concreto foi expressamente indicado — o valor da sonegação superior a R$
1.000.000,00 —, estando presente a necessária correlação entre a circunstância judicial
das consequências do crime e a situação específica do agravante.
Acolhem-se os embargos neste tópico apenas para integrar o julgado com os
esclarecimentos acima.
Esses esclarecimentos não alteram o resultado do julgamento, que se mantém
integralmente.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, tão somente para integrar o acórdão embargado com os esclarecimentos
constantes acima, mantendo-se, em sua integralidade, o resultado do julgamento que
negou provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:02
Código de Controle do Documento: 61991f4b-8806-4c41-b77c-c40752f9e82f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0014928-1
AREsp 2.837.215 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00003391620184036108
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINALDO MANSUR TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO SÁNCHEZ RIOS - PR019392
CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA - PR037525
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM - PR070386
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
ADVOGADA
: DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: REGINALDO MANSUR TEIXEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO SÁNCHEZ RIOS - PR019392
CAIO MARCELO CORDEIRO ANTONIETTO - PR036917
CARLOS EDUARDO MAYERLE TREGLIA - PR037525
RAFAEL GUEDES DE CASTRO - PR042484
VITOR AUGUSTO SPRADA ROSSETIM - PR070386
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - PR075216
ADVOGADA
: DANIELLE CARON RAMOS ORELLANA - PR117798
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051554520;407812@
2025/0014928-1 - AREsp 2837215 Petição : 2026/0027491-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:01
Código de Controle do Documento: 5BBBAAC1-2061-4856-9378-48DBE46BD8AA